Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-23.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPRESTABILIDADE DA CONFISSÃO REALIZADA EM ANPP COMO MEIO DE PROVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A eventual confissão feita pelo réu em Acordo de Não Persecução Penal não produz efeitos jurídicos para embasar uma condenação, sendo apenas uma condicionante legal para a celebração do negócio jurídico extraprocessual.

2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.

3. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais

4. Recursos conhecidos e não providos.